Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-85.2020.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001279-85.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA OLIVEIRA NEVES - CPF: 807.488.131-87 (APELADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), AGNALDO PEREIRA NEVES - CPF: 828.089.451-91 (APELANTE), GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - CPF: 047.141.336-40 (ADVOGADO), CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 070.830.206-80 (ADVOGADO), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANALISE DO APELO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO – ACORDO NA CEJUSC – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO A PARTILHA – VENDA DE IMÓVEL E DIVISÃO NÃO REALIZADA – EXEQUENTE QUE DEPOSITOU O VALOR DA MEAÇÃO DA PARTE ADVERSA NOS AUTOS – JUÍZO
A QUO
QUE PROCEDEU COM A DIVISÃO DO CONDOMÍNIO E EXTINGUIU O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADEQUAÇÃO DO RITO NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA SOLICITADA COMPREENDIDA NO ESCOPO DO ACORDO – DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS VALORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO INCIDENTE – NULIDADE DO PROCESSO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO –
ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

No caso, houve um acordo firmado em Centro Judiciário de Solução de Conflito (CEJUSC), homologado pelo Juízo, onde restou expressamente determinada a obrigação de venda do imóvel com a divisão do valor em 50% para cada parte, no entanto, diante do descumprimento da obrigação, a exequente ajuizou o cumprimento de sentença pedindo a saída do imóvel e o recebimento da quantia referente a sua meação.

Após impugnação do réu e a alegação de realização de benfeitorias no imóvel, a exequente manifestou-se nos autos juntando depósito do que seria a parte do executado e pedindo a sua saída do bem, o que foi diretamente acolhido pelo Juízo com a adequação do pedido, já na sentença, a uma divisão de condomínio.

Havendo a formação de título executivo judicial, a via adequada para a satisfação deste título é o cumprimento de sentença, a divisão do condomínio, na hipótese, está consubstanciada pelo acordo celebrado, não havendo razão para adequação do rito, que no feito, ocorreu sem qualquer determinação de emenda ou ajuste a inicial.

Com efeito, tratando-se os ritos processuais de matéria de ordem pública e verificada a cumulação dos atos no caso concreto, a desconstituição da sentença é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGNALDO PEREIRA NEVES em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.o 122025627 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, no Cumprimento de Sentença no 1001279-85.2020.8.11.0045, ajuizado por JULIANA OLIVEIRA NEVES, julgou improcedentes os pedidos da autora, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente Ação proposta por Juliana Oliveira Neves em desfavor de Agnaldo Pereira Alves, com fundamento no art. 487, I, c.c. o art. 924, II, ambos do Código de Processo Civil, para fins de:

AUTORIZAR o depósito judicial da quantia de R$ 30.000,00 pela Autora Juliana Oliveira Neves em favor do Requerido Agnaldo Pereira Neves, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que o prazo para desocupação do imóvel será de 30 dias a contar da publicação da presente sentença. Destaco que se trata de deferimento de tutela de evidência (a autora havia pedido outra modalidade de tutela, aplicando-se a fungibilidade), uma vez que o feito está documentado com o acordo sobre a partilha do imóvel e o valor é incontroverso, de tal sorte que não há razão para impedir o imediato exercício do direito reconhecido em juízo (art. 311, IV do CPC). Implica assim em registrar que eventual recurso não será recebido com efeito suspensivo.

AUTORIZAR o levantamento pelo Executado Agnaldo Pereira Neves da quantia de R$30.000,00 (após a prova do depósito nos autos) em medida de satisfação da obrigação, ficando, assim resolvido o acordo.

Comprovado o depósito, deve ocorrer a desocupação voluntária. Decorrido o prazo, e inerte a parte Requerida, fica desde logo determinado o despejo compulsório.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. n.o 122025636, o apelante aduz que a extinção do processo não deve perdurar, pois houve a utilização de um meio processual inadequado, qual seja a execução de título judicial no lugar de uma ação de rito comum.

Afirma que teve o seu direito de defesa cerceado, pois a decisão do Juízo
a quo
foi indiferente à necessidade de produção de provas em relação ao valor do imóvel. Pontua que o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) foi ofertado como parâmetro do acordo, no ano de 2020, não correspondente ao valor atual de mercado e não é suficiente para a compensação correspondente a metade do bem.

Questiona a nulidade da decisão que acatou tão somente os argumentos articulados pela apelada e pela ocorrência de
error in procedendo
aponta a retorno dos autos à origem.

Requer, assim, o provimento do recurso para: a) reconhecer a inépcia da inicial, b) declarar a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa ou c) julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 122025640, por meio das quais a apelada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Cumprimento de Sentença instaurado pela apelada em face da parte apelante, sob o fundamento de que o acordo celebrado e homologado entre partes no CEJUS Procedimento n.o 199281, no qual as partes ajustaram que o bem imóvel pertencente ao casal seria colocado à venda, não teria sido cumprido.

Na inicial requereu a procedência do cumprimento de sentença para determinar que o requerido/apelado desocupasse o imóvel, mediante o pagamento de 50% do valor do ágio, sob pena de multa diária, imissão na posse e arrombamento.

Apresentada impugnação pelo apelante, este pediu a inépcia da inicial, abordou que a situação a situação jurídica aperfeiçoada quanto ao bem imóvel seria de condomínio indiviso e, ainda, considerando as benfeitorias edificadas, exortou pelo reconhecimento do benefício inserido no art. 540 do CC.

Na oportunidade, o executado, ora apelante, reconheceu o direito da exequente sobre o ágio, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), saldo levantado ao tempo do divórcio por ambas as partes e propôs o pagamento do valor em parcelas iguais e sucessivas no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até quitação integral do débito.

Após impugnação do réu e a alegação de realização de benfeitorias no imóvel, a exequente manifestou-se nos autos juntando depósito do que seria a parte do executado e pedindo a sua saída do bem, o que foi diretamente acolhido pelo Juízo com a adequação do pedido, já na sentença, a uma divisão de condomínio.

Irresignado, o apelante pede a anulação da sentença.

Pois bem.

As partes celebraram acordo com o seguinte teor:

“2. Em relação aos bens: as partes informaram que durante a constância do matrimônio adquiriram os seguintes bens e serão divididos da maneira a seguir exposta; 01 (um) imóvel urbano, construído sobre o lote n° 24, da Quadra 18, situado no Loteamento Jaime Seite Fuji I, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, com matrícula sob n° 24.183, Folha 1F, Livro 02, do cartório de Registro de Imóveis desta cidade, com área de 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) onde foi construída uma unidade habitacional de 58,87 m2 com sala, cozinha, 02 (dois) quartos, banheiro, área de serviço, varanda e garagem, conforme contrato de compra e venda em anexo. As partes pactuam que o referido bem será posto à venda e o valor arrecadado, menos os impostos devidos será dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para ambas as partes; [...]”
(Id. n.o 122032036)

No título executivo, portanto, foi estabelecida uma obrigação de fazer, qual seja a venda do bem imóvel, mas não foi estabelecido um prazo ou valor específico.

A conduta da parte executada em não proceder com a alienação do bem é reprovável, no entanto, é certo que não há como impor qualquer medida coercitiva, já que as partes apenas ajustaram que colocariam o bem para venda.

A marcha processual que resultou na sentença de extinção e conclusão do acordo foi um tanto quanto tortuosa.

É assim porque havendo a formação de título executivo judicial,
a via adequada para a satisfação deste título é o cumprimento de sentença
, a divisão do condomínio, como ocorreu na hipótese, está consubstanciada pelo acordo celebrado, não havendo razão para adequação do rito, que no feito, ocorreu sem qualquer determinação de emenda ou ajuste a inicial.

O Juízo
a quo
após a apresentação de impugnação pelo executado/apelante, sentenciou o feito como se fosse uma ação autônoma de divisão de condomínio, senão vejamos:

“Veja-se que tal hipótese não está contemplada no título judicial, o que não justificaria, portanto, um cumprimento de sentença de obrigação diversa da homologada e acordada previamente pelas partes.

Deve-se destacar que a venda do bem para terceiros depende de fato futuro e incerto, uma vez que seria necessário o surgimento de um comprador para o bem e a princípio não consta no acordo que o Requerido se obrigou a providenciar tal comprador em determinado prazo.

Dito isso, o caminho é verter a presente ação em rito comum, seguindo o que estabelece o art. 139 do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

Portanto, como os pedidos já foram entabulados no sentido da pretensão da parte autora, e tendo a parte Requerida exercido o contraditório na forma e prazos já oportunizados, não há qualquer prejuízo visualizável ao harmonizar o processo à pretensão inicial descrita.

Considerando que não há mais questões processuais pendentes, passa-se a análise do mérito.

[...]

Assim, a aquisição da cota parte do imóvel tem por desdobramento lógico a desocupação pelo Requerido, sendo que não residindo controvérsia quanto ao valor a ser pago, uma vez que ambas as partes ofertaram a quantia de R$ 30.000,00, e sendo a proposta da Autora de pagamento à vista mais vantajosa ao negócio em questão, esta deve ser acolhida. Registre-se que a proposta do Requerido era para pagamento em 5 anos (60 parcelas de R$ 500,00).

Nestes termos, a autorização do pagamento pela Autora ao Requerido da quantia de R$30.000,00 é a opção que melhor expressa o cumprimento da obrigação contraída pelas partes, em medida de atendimento da boa-fé.

[...]

Convém ainda destacar que o Requerido mencionou que fez benfeitorias no imóvel, e sequer as descreveu ou valorou.

O que se verifica nos autos são alguns tijolos colocados no chão e sem a mínima indicação na petição do que se trataria a situação.

Desta forma, resta evidenciado que o reclamo por indenização por benfeitoria deveria estar alicerçada na descrição da obra e na comprovação das despesas, sendo que o Requerido não logrou êxito em nenhuma das duas circunstâncias, cujo ônus, por óbvio, é de quem alega.

[...]”
- Id. n.o 122025627.

Verifica-se que foi aplicado ao caso o princípio da fungibilidade para adequar a ação ao rito comum, no entanto, foi declarada a satisfação da obrigação e resolução do acordo do qual se pediu o cumprimento.

A meu ver, em que pese o pedido de retomada do imóvel não estar expressamente inserido no acordo, o condomínio foi consubstanciado naquele ato, portanto, não haveria necessidade de mudança de rito, mas de adequação do incidente.

"a questão assume maior saliência, quando se nota que a partilha é essencialmente declaratória, aviada com o escopo de extinguir a mancomunhão de bens, status típico do casamento em comunhão universal de bens (art. 1.667 e seguintes do Código Civil), no qual os bens, presentes e futuros, individuais e comuns, e as dívidas passivas comuns constituem apenas uma só massa. Destarte, dali em diante firma-se um verdadeiro condomínio, regido, inclusive, pelas normas do art. 1.314 e seguintes do Código Civil".
(Ap. Cív. n. 2014.080181-4, de Porto União, rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 27.1.2015).

A questão levantada pela exequente/apelada no tocante ao recebimento da meação referente ao imóvel, seja pela obrigação de fazer ou de pagar, dependia diretamente do acordo entabulado, contexto que demonstra estarem tais pleitos compreendidos no escopo de cumprimento de sentença.

Além disso, no caso de mudança de rito para tornar o pedido uma ação comum e não de caráter executivo, deveria ser observado o contraditório e ampla defesa. Ou na continuidade do pedido como cumprimento da sentença para reconhecer a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, deveria a petição inicial ser instruída com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, além de observar os demais requisitos elencados no artigo 524 do CPC.

No caso concreto, após homologar o acordo entabulado entre as partes, extinguiu-se o feito, com resolução de mérito, pela presunção de pagamento do débito por parte da própria exequente, sem oportunizar a parte executada manifestar-se ou sem a elaboração de cálculo a fim de decotar eventual excesso.

Com efeito, tratando-se os ritos processuais de matéria de ordem pública e verificada
a cumulação dos atos no caso concreto

(cumprimento de sentença e ação de divisão de condomínio), a desconstituição da sentença é medida impositiva.

O Processo deve retornar ao Juízo de origem para sanear o feito evitando eventual excesso de execução e locupletamento ilícito de qualquer das partes, já que há discordância entre o valor correspondente à meação do imóvel, ou instaurando o rito comum ao pedido de divisão de condomínio oportunizando às partes a produção de provas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SANEAMENTO. DIREITO PROCESSUAL. ALIMENTOS FIXADOS EM
DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO QUE DEVE SEGUIR O RITO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 531, § 2o, DO CPC. NULIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Os ritos processuais constituem matéria de ordem pública, cuja aplicação é cogente, não sendo facultado ao juízo determinar, ou ao credor escolher, que o cumprimento de sentença seja processado por rito diverso daquele determinado por lei.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. ATOS PROCESSUAIS ANULADOS. APELO PREJUDICADO.(Apelação Cível, No 70082496787, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 30-10-2019)”
(TJ-RS - AC: 70082496787 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 30/10/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. ACORDO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE.
CUMULAÇÃO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
I. Não há motivos para indeferir o pedido da parte que objetiva o prosseguimento da ação originária, na fase em que se encontrava a demanda, em virtude do descumprimento do acordo, quando há expressa previsão no ajuste homologado neste sentido. II. Ante a flagrante incompatibilidade verificada entre os ritos do processo de conhecimento e de execução, nos termos do que dispõe o artigo 327, § 1o, inciso III, e § 2o, in fine, do Código de Processo Civil, deve a ação originária prosseguir apenas em relação aos pedidos anteriormente propostos antes da homologação do acordo (cobrança, despejo e rescisão do contrato de locação), enquanto, em autos apartados correrá o pedido relativo à execução do valor da multa em razão do descumprimento do ajuste. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 02695811220208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

Dispositivo.

Por todo o exposto, em razão da cumulação de ritos, a sentença deve ser desconstituída de ofício.

Com isso, resta prejudicada a análise do apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023